Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-69.2021.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Consequência e gravidade do delito que extrapolaram às inerentes ao tipo penal em apreço justificam a majoração da reprimenda.

Regime mais brando – Total da reprimenda – Gravidade do caso

Ementa:
Roubo – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Consequência e gravidade do delito que extrapolaram às inerentes ao tipo penal em apreço justificam a majoração da reprimenda.

Regime mais brando – Total da reprimenda – Gravidade do caso concreto – Inteligência do artigo 33, § 2o, "b" e §3o do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Suspensão condicional da pena – Requisitos do artigo 44 ou do artigo 77, ambos do Código Penal não preenchidos.